Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708737-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHIUMENTO &amp; CIA. LTDA - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se as partes agravadas para, caso queiram, apresentem resposta ao recurso. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator